Tribunal: TJMT
Processo: 1017267-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017267-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DOUGLAS RANIERI MILANESI - CPF: 015.411.221-60 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), LUCIANO PICOLOTO - CPF: 018.064.209-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ELIAS JUNIOR - CPF: 356.330.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017267-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS RANIERI MILANESI

AGRAVADO: ORLANDO ANTONIO BARCELLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –

DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SITUAÇÕES QUE POS SI SÓS NÃO A AUTORIZAM

- JURISPRUDÊNCIA DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC

-

RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, DJe 03/11/2021)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017267-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS RANIERI MILANESI

AGRAVADO: ORLANDO ANTONIO BARCELLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017267-53.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para determinar a inclusão dos sócios Luciano Picoloto, Milton Elias Junior e Douglas Ranieri no polo passivo do Cumprimento de Sentença nº 0002896-39.2011.8.11.0037.

Os agravantes alegam que o agravando não comprovou as hipóteses do art. 50 do CC que permite a desconsideração da personalidade jurídica, pois apenas fundamentou seu pedido baseado na dissolução irregular da sociedade empresária e no insucesso na busca por patrimônio da empresa, deste modo, não há que responsabilizar os sócios da pessoa jurídica, com seu patrimônio pessoal.

Aduzem que ele não fez prova constitutiva do seu direito, violando o disposto no artigo 373, inciso I, e art. 133 do CPC.

Explicam que
a dissolução irregular da empresa, bem como, a situação de inapta na Receita Federal não significa que houve o abuso da personalidade jurídica, eis que são inúmeros os motivos para configurar tal situação, como por exemplo, a omissão das declarações
.

Efeito suspensivo indeferido (id n.

103490955)

Contraminuta no id n. 105801981.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017267-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS RANIERI MILANESI

AGRAVADO: ORLANDO ANTONIO BARCELLA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra decisão que,
em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de inclusão do sócio majoritário no polo passivo da lide.

A
disregard doctrine
(teoria da desconsideração da personalidade jurídica), originariamente concebida nos domínios da
Common Law
, é um mecanismo destinado a manter a sanidade da sociedade ou restaurar sua integridade, quando subvertidos os fins para os quais foi instituída, pois em muitos casos os integrantes de um ente coletivo se ocultam na autonomia formal da empresa para lesar direitos ou infringir norma legal ou estatutária, transformando a pessoa jurídica em instrumento de fraude ou ilicitude.

O art. 50 do Código Civil dispõe:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Assim, é presumido o afastamento da blindagem patrimonial das sociedades empresariais para busca de bens próprios dos sócios
apenas quando constatado abuso de direito e exercício ilegítimo da atividade
.

No caso dos autos, o pedido de Desconsideração foi baseado na ausência de bens penhoráveis e dissolução irregular da empresa.

Segundo a atual jurisprudência do Superior de Justiça, tais requisitos não são por si só suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário a demonstração do preenchimento dos demais requisitos do art. 50 do CC.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DESCONSIDERAÇÃO DAPERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.

3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE.REQUISITOS. INDÍCIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR.INSUFICIÊNCIA.
REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2. É inviável o recurso especial interposto contra acórdão que adotou entendimento harmônico com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como ensina o verbete n. 83 da Súmula desta Casa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 1801049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).

2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliada à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 604.318/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

1.1 A mera dificuldade de encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual constatação do estado de insolvência da empresa demandada, não constituem elementos suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica.

(...)

4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1872180/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

O agravado apesar de arguir a suposta inatividade da empresa, aliado à ausência de bens penhoráveis não fez prova do abuso da sociedade, desvio ou confusão patrimonial a autorizar a excepcional desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ônus que lhe competia. Confira-se:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§
4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ademais, intimado a indicar as provas que pretendia produzir, delas declinou, postulando pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada apenas para excluir o agravante do polo passivo, mantendo-se Luciano Picoloto e Milton Elias Junior, uma vez que não recorreram da decisão.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para julgar improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com relação ao agravante, excluindo-o do polo
passivo do Cumprimento de Sentença nº 0002896-39.2011.8.11.0037.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021